Tribunal: TJDFT
Processo: 0710146-27.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. TRANSAÇÕES VIA PIX. CONSUMIDORA VÍTIMA DE FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO NÃO CONFIGURADO. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA E DE TERCEIRO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo banco réu/recorrente para reformar a sentença que o condenou a restituir à autora/recorrida a quantia de R$ 5.690,58 (cinco mil e seiscentos e noventa reais e cinquenta e oito centavos), a título de danos materiais.
3. Conforme exposto na petição inicial, no dia 02.05.2023 a recorrida teria sido vítima de estelionato. Na ocasião, acreditando estar realizando um investimento financeiro, transferiu a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a fim de obter dividendos de forma imediata. No dia seguinte, ao ter constatado o golpe, solicitou a atuação do banco recorrente, que, por sua vez, indeferiu o pedido de restituição dos valores. Por outro lado, o recorrente efetuou a restituição de R$ 1.660,00. Ainda no dia 03.05.2023, a recorrida teria recebido ligação do número 4004-0001, na qual teria sido instruída por suposto agente de segurança do banco recorrente a realizar uma nova transferência via pix a fim de cancelar a operação anterior. Com isso, efetuou a transferência de R$ 11.381,17.
4. O Juízo de primeiro grau concluiu que “a forma como a parte autora foi contatada, com ligação supostamente originada da central de atendimento do Banco e fornecendo dados bancários e contratuais da parte autora, induz a acreditar na ocorrência de falha na segurança dos serviços prestados pelo réu, na medida em que os fraudadores aparentemente dispunham de informações bancárias sigilosas da parte requerente”.
5. Nas razões recursais, o recorrente suscita preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta que inexistiu falha na prestação do serviço, uma vez que a recorrida realizou as transferências bancárias de forma deliberada. Assim, aduz que, no caso, se trataria de culpa exclusiva da vítima e de fato de terceiro, o que romperia o nexo causal.
6. A recorrida não apresentou contrarrazões.
7. Da preliminar. O recorrente alega ser parte ilegítima, uma vez que a recorrida insurge-se contra ato praticado por terceiro de má-fé, ora estranho à lide. Sem razão. De acordo com a teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional que almeja. No caso, a recorrida dirige sua pretensão contra atos que imputa ao recorrente. Patente, portando, a legitimidade passiva do recorrente na demanda. Outrossim, conforme a inteligência do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, todos aqueles fornecedores de serviço que participem da cadeia de econômica respondem solidariamente pelos vícios do produto ou serviço. Ademais, a análise probatória relativa aos fatos imputados ao recorrente confunde-se com o próprio mérito, que deve ser enfrentado em momento oportuno. Preliminar rejeitada.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
9. Por sua vez, a Súmula 479 do STJ firmou o entendimento de que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
10. No caso, contudo, entendo que não houve participação dos agentes do banco recorrente para a consumação da fraude, de modo a caracterizar fortuito interno. Certo que é crescente o número de fraudes perpetradas por terceiros envolvendo instituições bancárias. No entanto, cada caso deve ser analisado em sua particularidade. No caso dos autos, razão assiste ao recorrente, conforme se evidenciará.
11. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC). Não obstante as alegações da recorrida, não há indicação de participação do recorrente, ainda que indireta, apta a responsabilizá-lo.
12. A responsabilidade do recorrente é afastada diante da ausência de provas e de verossimilhança das alegações da recorrida, não bastando as declarações que prestou unilateralmente à autoridade policial. Aliás, no registro policial de ID 56270295, a recorrida informou que, após acessar um link com promessas de investimentos com retorno rápido no app instragram, teria recebido ligação com DDD 085, proveniente de um aparelho de telefonia celular, a corroborar o fato de que não houve qualquer falha de segurança e tampouco prova cabal de recebimento de ligação do banco recorrente."
13. Além disso, não há nos autos qualquer prova de que o fraudador detinha os dados da recorrida, não sendo suficiente a mera alegação sem a juntada de ao menos o registro da ligação oriunda do canal oficial do recorrente, o qual ainda esclareceu que o número 4004-0001 não origina chamadas, mas apenas as recebe.
14. Assim, restou configurada a culpa exclusiva da consumidora e de terceiro para a consecução da fraude, de forma que o dano material suportado não pode ser imputado ao banco recorrente, o que, nos termos do artigo 14, §3o, inciso II, do CDC, rompe o nexo de causalidade.
15. Conheço do recurso e lhe dou provimento. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos.
16. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, na forma do artigo 55, da Lei no 9.099/95.